Tribunal: TJSP
Processo: 2225179-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Decisão denegatória de tutela de urgência – Pretensão à suspensão da exigibilidade de Autos de Infração referentes ao não recolhimento de ISSQN – Ausência, nos autos, de elementos aptos a infirmar os motivos que levaram o Município agravado a considerar a agravante como prestadora de serviços de ensino à distância (EAD) – Prevalência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Decisão denegatória de tutela de urgência – Pretensão à suspensão da exigibilidade de Autos de Infração referentes ao não recolhimento de ISSQN – Ausência, nos autos, de elementos aptos a infirmar os motivos que levaram o Município agravado a considerar a agravante como prestadora de serviços de ensino à distância (EAD) – Prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo - Possibilidade, contudo, de suspensão da exigibilidade dos lançamentos retroativos, diante da aparente modificação de critério jurídico no exercício do lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN – Recurso parcialmente provido.